Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU E INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. PLEITO DE ENVIO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA PARA OBTER O ENDEREÇO DO RÉU NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte autora foi intimada para indicar o paradeiro do réu e do veículo, oportunidade em que pugnou pela consulta do endereço do réu por meio dos sistemas disponibilizados ao d. Juízo de origem, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC).
2. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.2. Em hipóteses tais, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias - procedendo-se a intimação pessoal do autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o, do art. 485, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.